Tribunal: TJSP
Processo: 1509132-97.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO - Fiscal - IPTU dos exercícios de 2010 a 2015 – Município de Osasco – Ajuizamento contra espólio - Ausência de indicação do inventariante ou de herdeiros – Indeferimento da inicial sob esse fundamento – Inadmissibilidade – Não configuração da hipótese do art. 485, inciso IV, do NCPC – Plena observância das normas do art. 6o da Lei no 6.830/80 – Petição inicial que preenche os

Ementa:
EXECUÇÃO - Fiscal - IPTU dos exercícios de 2010 a 2015 – Município de Osasco – Ajuizamento contra espólio - Ausência de indicação do inventariante ou de herdeiros – Indeferimento da inicial sob esse fundamento – Inadmissibilidade – Não configuração da hipótese do art. 485, inciso IV, do NCPC – Plena observância das normas do art. 6o da Lei no 6.830/80 – Petição inicial que preenche os requisitos legais – Execução fiscal cujo prosseguimento se impõe – Decisão afastada para esse fim. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1509132-97.2016.8.26.0405, da
Comarca de Osasco, em que é apelante MUNICÍPIO DE
OSASCO, é apelado BENEDITO ALVES TURIBIO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1509132-97.2016.8.26.0405 - Osasco - Voto no 37094 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1509132-97.2016.8.26.0405
Apelante
: Municipalidade de Osasco
Apelado
: Benedito Alves Turíbio
Comarca
: Osasco
Voto no 37.094.
EXECUÇÃO - Fiscal - IPTU dos exercícios de
2010 a 2015
Município de Osasco

Ajuizamento contra espólio - Ausência de
indicação do inventariante ou de herdeiros

Indeferimento da inicial sob esse fundamento
Inadmissibilidade

Não
configuração
da
hipótese do art. 485, inciso IV, do NCPC Plena
observância das normas do art. 6o da Lei no
6.830/80
Petição inicial que preenche os
requisitos
legais

Execução
fiscal
cujo
prosseguimento se impõe
Decisão afastada
para esse fim. Recurso provido.
V i s t o s.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Osasco para cobrança de crédito de IPTU dos
exercícios de 2010 a 2015. Com a sentença de fls. 26/30, o
Meritíssimo Juiz de Direito José Tadeu Picolo Zanoni indeferiu a
petição inicial e extinguiu a o processo executivo com
fundamento no art. 485, inciso IV, do NCPC. Segundo o ilustre
magistrado, a exequente deixou de indicar o inventariante ou os
herdeiros, omissão essa inviabiliza a citação válida do espólio.
Em
face
do
decisum
apela
a
Municipalidade de Osasco buscando o prosseguimento do feito
aos seguintes argumentos, em resumo: o Município-exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1509132-97.2016.8.26.0405 - Osasco - Voto no 37094 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
debalde já diligenciou na busca por herdeiros e por processos de
inventário da executada; já efetuou pesquisa na rede mundial de
computadores, em sítio de busca Google e em pesquisa no próprio
sítio eletrônico do TJSP, mas não foi encontrado processo judicial
de inventário dos bens da parte executada; ademais, o apelante
não dispõe de recursos para diligenciar perante tribunais, cartórios
e serventias extrajudiciais à procura de eventual inventário ou
escritura de inventário extrajudicial; por isso, deve ter lugar a
aplicação analógica da Súmula 558 do STJ, no intuito de validar o
prosseguimento da cobrança do Fisco.
Regularmente processado.
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
A peça inaugural desta execução fiscal
contém todos os requisitos legalmente estabelecidos para seu
recebimento, revelando-se em conformidade com o disposto nos
artigos 6o da Lei 6.830/80 e 319 do Código de Processo Civil.
Em primeiro lugar, cumpre asseverar
que o rito da execução fiscal submete-se aos ditames da Lei no
6.830/80. Esta tem caráter especial em relação ao CPC e
estabelece em seu artigo 6o:
“Art. 6o. A petição inicial indicará
apenas: I o juiz a quem é dirigida; II o pedido; III o
requerimento para a citação.
§ 1o. A petição inicial será instruída com
a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como
se estivesse transcrita”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1509132-97.2016.8.26.0405 - Osasco - Voto no 37094 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Logo, em que pese o entendimento do
Juízo Sentenciante, não é possível, pelo menos até o momento,
cogitar-se da hipótese do artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil (“ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo”).
Além disso, não se desconhece a norma
do artigo 75, inciso VII, do NCPC, segundo a qual o inventariante
é o representante legal do espólio. No entanto, deve-se presumir, a
princípio, que o endereço fornecido pelo ente exequente esteja
correto e que a carta citatória chegará às mãos ou do inventariante
ou de algum dos sucessores do de cujus. Não há motivo algum
para que o Juízo a quo, professando entendimento contrário,
determine precocemente a extinção do feito, sob o argumento de
que será inválida a citação.
Destarte, não se mostra razoável, de fato,
exigir da Municipalidade-exequente a indicação de inventariante
ou herdeiros no momento do ajuizamento da ação executiva, sem
que se tenha demonstrado a ocorrência de prejuízo.
Em
casos
idênticos
envolvendo
execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Osasco, esta
Décima Quinta Câmara de Direito Público tem se posicionado
pela impossibilidade de extinção precoce do feito. À guisa de
exemplo, pode-se citar, entre outros, o julgamento do Recurso de
Apelação no 1500754-21.2017.8.26.0405 (Rel. Desembargador
RAUL DE FELICE, v. u., j. 13.06.2018), e cujo V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1509132-97.2016.8.26.0405 - Osasco - Voto no 37094 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
extrai-se a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal
IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 Município de Osasco
Petição inicial indeferida em razão da não indicação de
herdeiros ou inventariante do espólio executado Extinção da
execução fiscal nos termos do disposto no art. 485, incisos IV, do
CPC/2015 Impossibilidade CDA expedida de acordo com os
dados constantes do cadastro municipal Petição inicial que
atende ao disposto nos termos do art. 6° da Lei no 6.830/80 e
instruída com títulos executivos que preenchem os requisitos
legais Suficiência de elementos para prosseguimento do feito
Sentença reformada - Recurso provido.”.
À vista de tais considerações, à míngua
de justificativas plausíveis para a extinção do feito neste momento
processual, impende acolher este apelo, a fim de que a execução
tenha seu regular prosseguimento. Afasta-se, nesses termos a
decisão recorrida.
Na conformidade do exposto, então, meu
voto propõe dar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica